Tribunal: TJBA
Processo: 8000697-35.2020.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000697-35.2020.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS

Advogado(s)
:
GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO registrado(a) civilmente como GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO, THAMIRES SIMOES SILVA, MATHEUS OLIVEIRA SANTOS DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como MATHEUS OLIVEIRA SANTOS DE ALMEIDA

APELADO: JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
AMESSON JOSE DOS SANTOS DE JESUS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS.

CHEQUE. SUFICIÊNCIA DA PROVA ESCRITA. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. SÚMULA 299 DO STJ. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios opostos pelo Município de Entre Rios, constituindo título executivo judicial em favor de José Raimundo dos Santos no valor de R$ 28.751,33, corrigido monetariamente e acrescido de juros, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em (i) aferir a suficiência probatória para o acolhimento do pleito monitório lastreado em cheque prescrito e (ii) definir a correta distribuição do ônus da prova entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Admissibilidade da ação monitória fundada em cheque prescrito, nos termos do art. 700 do CPC e da Súmula nº 299 do STJ.

4. Reconhecimento da presunção de dívida decorrente da emissão de cheque, independentemente da demonstração da causa subjacente.

5. Município apelante não apresentou provas de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, descumprindo o ônus que lhe competia, conforme art. 373, II, do CPC.

6. Incidência adequada da correção monetária e juros de mora nos moldes da EC 113/2021, com aplicação do IPCA-E e taxa da caderneta de poupança até 08/12/2021 e, posteriormente, da taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.

Tese de julgamento:
“É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito, sendo desnecessária a demonstração da causa subjacente, incumbindo ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor para afastar a pretensão monitória.”

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 700 e 373, II; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 299; TJ-BA, Apelação nº 0000318-58.2009.8.05.0258; TJ-BA, Reexame Necessário nº 8000341-86.2017.8.05.0224.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº 8000697-35.2020.8.05.0076
, oriundo do Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais de Entre Rios, em que são Apelante o
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS
e apelado
JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
,
amparados nos fundamentos constantes do Voto do Desembargador Relator
.

Sala das Sessões,.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA